Tribunal: TJMT
Processo: 1036830-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036830-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 045.593.951-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FIGUEIRA MARTINS - CPF: 503.884.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISVALDO SOUZA FREITAS - CPF: 006.159.051-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN NUNES DE SOUZA - CPF: 057.715.731-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA DA SILVA MARTINS - CPF: 550.070.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANNY KAROLINE DA SILVA MARTINS - CPF: 056.201.861-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DA PROVA DOCUMENTAL, TELEFÔNICA E TESTEMUNHAL. AFASTAMENTO DA MINORANTE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sendo a insurgência restrita à dosimetria da pena, com pedido de aplicação da causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, notadamente a ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a não dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa.

4.

A análise dos dados telefônicos apreendidos revela comunicações frequentes e detalhadas do acusado acerca da mercancia de drogas, incluindo controle de estoque, valores de venda, qualidade do entorpecente, contato com fornecedor identificado como “
Gerente
” e intenção de recrutar terceiro para atuação conjunta.

5.

As mensagens e vídeos extraídos dos aparelhos celulares demonstram habitualidade, profissionalização e inserção do réu em estrutura criminosa organizada e hierarquizada, afastando a tese de traficância eventual.

6.

A quantidade de droga apreendida – mais de 530g de maconha, fracionada em 60 porções prontas para comercialização –, aliada à apreensão de balança de precisão, embalagens e outros apetrechos, evidencia dedicação reiterada à atividade ilícita.

7.

Os depoimentos policiais, firmes e coerentes, confirmam a existência de ponto de tráfico no imóvel do acusado e a prática habitual da mercancia, em comunhão de esforços com a corré.

8.

A fundamentação da sentença demonstra-se concreta e idônea, não se baseando em presunções abstratas, mas em robusto conjunto probatório apto a afastar a incidência do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A dedicação habitual e profissionalizada à atividade de tráfico de drogas, evidenciada por diálogos telefônicos, quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente e apreensão de apetrechos da mercancia ilícita, afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 2. A integração do agente em estrutura criminosa organizada, com vínculo hierárquico e comunicação com fornecedor, constitui fundamento idôneo para a negativa do tráfico privilegiado”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4o, e 35; Código de Processo Penal, art. 386, VII; LC no 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp no 2618191/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024; TJMT, ApCrim n.o 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 09/11/2023; Enunciado Orientativo no. 30 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1036830-53.2023.8.11.0003, que o
condenou
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime
semiaberto
, ocasião em que o absolveu da imputação referente ao art. 35 da mesma Lei, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na mesma decisão, a corré
Anny Karoline da Silva Martins
foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, tendo-lhe sido aplicada pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pena esta substituída por sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID 317048508), busca o apelante a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, sob o argumento de que preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento do "tráfico privilegiado", por ser primário, possuir de bons antecedentes e não integrante de organização criminosa, tampouco se dedica a atividades ilícitas. Sustenta que a negativa da benesse pelo juízo
a quo
baseou-se em mera presunção de habitualidade criminosa, desprovida de embasamento empírico suficiente.

Ao final, requer o prequestionamento da matéria debatida, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 317048521), nas quais rebate a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e

desprovimento
do recurso
, destacando que os elementos constantes dos autos afastam a incidência da causa especial de diminuição de pena (ID 327528894).

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso ora examinado é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e o meio de impugnação utilizado revela-se adequado e necessário à obtenção da finalidade pretendida. Dessa forma, diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Com o propósito de melhor elucidar o quadro fático delineado nos autos, esclareço que, na instância de origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA
e
Anny Karoline da Silva Martins
, imputando-lhes a prática das condutas delituosas descritas nos
artigos
33,
caput
e 35 da Lei n.o 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 25/10/2023, por volta das 13h30min, na residência situada na Rua O, n. 96, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, os denunciados ANNY KAROLINE DA SILVA MARTINS e SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA foram presos em flagrante delito por venderem, guardarem e manterem em depósito 60 (sessenta) porções, pesando 530,30 g (quinhentos e trinta gramas e trinta centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de ID 133394992.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados ANNY KAROLINE DA SILVA MARTINS e SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que, durante monitoramentos e investigação durante o mês de outubro de 2023, a Polícia Judiciária Civil identificou que o denunciado SOSIMAR, integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, estava traficando com ANNY, utilizando-se do modus operandi onde ambos se sentavam em uma cadeira no portão da residência, pelo lado de dentro, oportunidade em que vendiam as porções de drogas a usuários, sendo que SOSIMAR, à noite, e ANNY, que estava gestante, durante o dia.

Colhe-se que, no dia e hora supracitados (25/10/2023, por volta das 13h30min), após apurar que os denunciados haviam recebido drogas da facção criminosa Comando Vermelho, bem como que as porções haviam sido fracionados e embalados para venda, os policiais se deslocaram novamente ao imóvel do casal, onde, em vigilância, avistaram SOSIMAR chegando em uma motocicleta Honda/Falcon, e, em seguida, um usuário, que estava em um veículo Honda/Civic, cor prata, momento em que SOSIMAR foi até o referido carro entregar-lhe uma porção de droga, quando, percebendo a ação policial, o motorista do carro logrou se evadir, e SOSIMAR correu para o interior da casa, onde foi abordado na cozinha.

Diante da justa causa, procedeu-se à busca domiciliar e abordaram ANNY, na sala da residência, apreendendo-se, no bolso da calça de SOSIMAR, 01 (uma) porção de maconha, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro e 01 (um) aparelho celular, e, no quarto do casal denunciado, na sapateira e na cama, o restante das porções da referida droga, já embaladas em sacos plásticos e prontas para venda, além de 01 (uma) balança de precisão, diversas embalagens de ziplock, 02 (duas) facas com resquícios de droga, a quantia de R$ 131,40 (cento e trinta e um reais e quarenta centavos), 06 (seis) aparelhos celulares, marcas Samsung, Infinix e Motorola, e, no fundo do imóvel, mais embalagens de tabletes de maconha vazios e recipientes com resquícios da droga, em meio ao lixo (Termo de Exibição e Apreensão, ID 133394565).

Logo, JOSIMAR confessou que fracionava e vendia o entorpecente por R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), versão ratificada por ANNY.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos. [...]”
–
Denúncia, ID 317048383
.

Por tais fatos, o
recorrente
e a corré

Anny
Karoline
foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo instaurada a correspondente ação penal, que tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento parcial da procedência da pretensão punitiva estatal, com a condenação de ambos
apenas nas penas do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
.

A
materialidade delitiva
e a
respectiva autoria atribuída ao apelante

SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA
encontram-se amplamente comprovadas nos autos, não constituindo objeto de impugnação recursal. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos: (
i
) do Auto de Prisão em Flagrante (ID 317046893); (
ii
) do Boletim de Ocorrência no 2023.304496 (ID 317046894); (
iii
) do Termo de Exibição e Apreensão (ID 317046897); (
iv
) do Relatório de Análise de Dados Telefônicos (ID 317048472); (
v
) do Laudo Pericial n.o 511.3.10.9151.2023.144088-A01, que atestou resultado positivo para
maconha
, substância proscrita no território nacional (ID 317048375); e, principalmente, (
vi
) dos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia
Rogério Alves de Souza
e
Lauro Evaner Correa
, os quais implicaram diretamente o recorrente na prática do tráfico de entorpecentes (Relatório de Mídias, ID 317048508).

À luz do exposto, observa-se que a irresignação defensiva recai exclusivamente sobre a dosimetria da pena, passando-se, pois, à análise do mérito recursal.

I
–
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006
(TRÁFICO PRIVILEGIADO)
:

A Defesa postula a aplicação da
causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, em favor de
SOSIMAR
, sob o argumento de que, no caso concreto, não há comprovação de que o apelante se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa. Sustenta, assim, estarem preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do referido benefício, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na legislação anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, mediante a previsão da causa especial de diminuição de pena comumente denominada “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento diferenciado aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Em outras palavras, a teleologia da norma diz respeito ao abrandamento da sanção penal do traficante eventual.

O redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta praticada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida
casuisticamente
, com base nos múltiplos elementos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da referida minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber: (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) possua bons antecedentes; (
iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para que o acusado faça jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá preencher, cumulativamente, os quatro requisitos mencionados, sendo que os dois primeiros são de avaliação estritamente objetiva – consistentes na análise da primariedade e dos antecedentes do agente –, bastando a verificação de sua certidão de antecedentes criminais para aferição desses critérios.

Por outro lado, as duas últimas condições – não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa – exigem valoração subjetiva por parte do magistrado processante, mediante exame dos elementos de convicção constantes nos autos, com o fim de apurar se o apenado incorre em tais condutas.

No caso em apreço, embora o apelante seja
tecnicamente primário
e
possua bons antecedentes
, a douta Juíza
a quo

afastou a incidência
da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, conforme fundamentação constante na sentença oral disponibilizada no Relatório de Mídias (ID 317048508):

“(...) Nesse ponto, a
materialidade do crime de tráfico de drogas é
inconteste, né? Sequer foi debatida por qualquer das partes, já que é incontroverso. Temos o termo de exibição e apreensão do ID 133 394565, com a apreensão de tudo quanto foi mencionado, notadamente droga, balanço de precisão, de mais petrechos da traficância, dinheiro e celulares, 6 aparelhos celulares, numa casa em que residia um casal. Além também do laudo de exame definitivo das substâncias no ID 133394992, com resultado positivo para as presenças de maconha com THC. E temos aí as fotografias de todos os objetos, embalagens de tabletes, porcionamento da droga em 60 porções e vários petrechos destinados ao tráfico de drogas, inclusive balança eletrônica de pesagem.

Quanto à
autoria,
nós vemos que o acusado aqui presente, o
Sosimar
, ele admitiu que tinha guardado o entorpecente para uma terceira pessoa. Ele admitiu isso na fase policial e também em juízo. Confessando aí uma modalidade de tráfico de drogas, que é até bem comum quando a pessoa é flagrada nessa espécie de tráfico de drogas nessa unidade judiciária, confessar essa espécie de conduta. ‘ah eu estava guardando para um terceiro, não posso revelar quem é, tenho medo’, de modo aí das nuances de ter que explicar aí por que estaria portando, se estaria vendendo, se pertence à facção criminosa e outros desdobramentos que geralmente vêm quando a pessoa admite que está vendendo drogas.

No caso dos autos, no entanto, apesar dessa confissão dessa modalidade do tráfico pelo acusado, é evidente que o acusado estava fazendo a venda da droga, né? Isso ressai tanto das declarações dos policiais, quanto a Sosimar, ainda com mais fortes razões do que em relação à Anny. E também das próprias declarações colhidas na fase inquisitorial, confirmadas em juízo aqui, pelos policiais e também pelo relatório de quebra de sigilo de dados do aparelho telefônico
. A própria acusada Anny, que tenha ficado em silêncio, feito o uso do seu direito condicional em juízo, na fase inquisitorial, disse que “convive com
Sosimar
de Souza Teixeira há cerca de oito meses. encontrada na casa onde vive com
Sosimar
é de propriedade de
Sosimar
, sendo que esse está vendendo há cerca de três ou quatro semanas, que ele vende maconha, não sabe o valor, que se neguem a ajudar
Sosimar
, nunca viu quem leva a droga a sua casa, não sabe como
Sosimar
faz para vender essa droga, não sai com
Sosimar
para fazer entregas, não usa seu telefone”, então ela admitiu que ele vende drogas, mas ela estava se isentando aí da responsabilidade, ou que
Sosimar
também fez durante a instrução criminal e tentou isentar Anny dessa prática.

No entanto, as declarações contidas aqui no relatório de análise do ID 1997369 são indicativas, primeiramente, de que o Sosimar era bastante já useiro na prática da venda de drogas; Ele vendia com muita facilidade, conversava com bastante intimidade com as pessoas com quem ele lidava esse tipo de ação criminosa, principalmente com Jonathan Nunes de Souza, com quem ele tratava da venda de droga, da qualidade da droga, falava
do gerente, mencionou também que a Anny avaliava a qualidade desse entorpecente, né? Isso tudo de forma a esclarecer que Anny, para além de ser uma mera tolerante, até a defesa usou essa expressão, a Defensoria Pública na Defesa de
Sosimar
, que a Anny Karoline não era apenas uma pessoa que tolerava a prática da venda de drogas, né? Ficou bastante evidente que ela o apoiava nessa prática, até na forma de manter o entorpecente dentro do quarto do casal. Então, essa é uma forma aí de ação nesse apoio, de aderir à conduta e, evidentemente, do acusado
Sosimar
, então fica muito claro que ela também participava da venda da droga, da sua manutenção em depósito, o que também foi confirmado pelos policiais Rogério e Lauro, ouvidos em juízo.

Nesse ponto, na Folha 9 desse relatório de análise, consta o Sosimar dizendo aí para o Jonathan “A Karol não tem nem graça de experimentar, ela sempre fala que é bom e que tudo é maconha”, né? Então, ela realmente dava um apoio, inclusive ela disse para a mãe, conforme o promotor mencionou também, que ela achava injusto que o Jonathan podia gastar tudo o que tinha quando ele morava na casa e agora que o Sosimar que não fuma, só porque ele está vendendo ele tem que sair mais rápido da residência? Então, ela faz também uma defesa não apenas do acusado permanecer na casa, mas da própria atividade que é o tudo indica que era o que estava sustentando aí os dois
.

Além disso, conforme já mencionei, a maior parte do entorpecente fracionado dentro de saco de ziplock, além de todos os elementos encontrados, estavam dentro da casa do casal, todos os petrechos dentro do quarto do casal, né? Então, além de saber que o acusado estava fazendo a venda, é evidente que Anny o apoiava e também o ajudava materialmente nessa venda.

Assim sendo, eu entendo que em relação a ambos, está evidente a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
,
sendo que ainda em relação a Sosimar, fica muito clara a sua dedicação à atividade criminosa, porque ele demonstra nesse relatório que ele já vinha fazendo isso com bastante facilidade havia muito tempo. Então, ele não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado diante dessa prova material evidenciadora de que ele se dedicava a atividades criminosas, o que é um inviabilizador do no benefício do artigo 33, parágrafo quarto, da lei de drogas
.

(...) Diante disso, eu julgo parcialmente procedente o pedido do Ministério Público para o fim de condenar os dois presentes aqui, o casal Anny Karoline da Silva Martins e
Sosimar de Souza Teixeira
, como incursos nas penas do artigo 33 da Lei de Drogas, e absolvê-los do crime do artigo 35 da mesma lei, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

(...) Com relação a
Sosimar de Souza Teixeira
, eu fixo a pena base em cinco anos de reclusão.
Não aplico em seu favor o tráfico privilegiado, conforme já mencionado, porque ele não faz jus, ele se dedicava a atividades criminosas
. Reconheço a atenuante do artigo 65, III, “d”, mas a pena não pode ser reduzida na segunda fase. Então, a pena final dele fica em cinco anos de reclusão, 500 dias multa. Eu fixo o regime inicial semiaberto, porque na época ele era ainda tecnicamente primário, ele é ainda, de modo que defiro que ele recorra em liberdade, ele inclusive, assim, permanece neste processo. (...)”

Após minuciosa análise dos autos, entendo necessária a
manutenção do afastamento
da causa especial de diminuição de pena em relação ao ora apelante
SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA
, uma vez que é possível extrair do conjunto probatório elementos concretos e idôneos que indicam sua dedicação habitual a atividades criminosas.

O elemento de maior relevância para a demonstração dessa dedicação consiste no
Relatório Parcial de Análise n.o 025/2025/NI/DERF/ROO
(ID 317048472), elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, com base na extração e análise dos dados telefônicos dos aparelhos apreendidos, conforme Laudo Pericial n.o 214.2.16.9067.2024.212184-A01 (ID 317048444).

Referido relatório, que constitui prova documental de natureza técnica e científica, foi elaborado por agentes públicos especializados em análise de dados telefônicos e revelou elementos de extrema relevância para a elucidação dos fatos e comprovação da dedicação do apelante à atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas.

Conforme consignado no referido documento, a análise do conteúdo extraído do dispositivo telefônico utilizado por
Jonathan Nunes de Souza
, amigo do apelante, revelou a existência de diálogos com
Sosimar
, nos quais este compartilhava vídeos e imagens de substância análoga à maconha – inclusive sendo pesada em balança digital –, comentava sobre a qualidade e a venda da droga, além de mencionar a figura do “
Gerente
”, supostamente responsável pela distribuição dos entorpecentes.

Os diálogos transcritos no relatório revelam, de forma inequívoca, que o
apelante mantinha comunicação frequente e habitual com terceiros sobre assuntos relacionados ao tráfico de drogas
, discutindo aspectos técnicos da atividade ilícita, tais como qualidade do entorpecente, valores de venda, quantidades comercializadas e dificuldades enfrentadas na mercancia ilegal, evidenciando, assim, conhecimento técnico e experiência no ramo criminoso.

Analisando detidamente os conteúdos, constata-se que, em
21 de outubro de 2023
, o recorrente enviou mensagem de voz a
Jonathan
afirmando:
“Pois é rapaz, estou esperando o ‘Gerente’ até agora, acho que ele nem vai vim mais, aquele veado, tá tarde né”
. Em seguida, acrescentou:
“Eu pensei que eu tinha muita coisa ali, não tenho mais nada não moço, eu tenho duas de 100 ali só, duas de 50 ali só, de 20 eu tenho bastante, de 50 só tenho duas, é foda em”
.

Tais mensagens demonstram que o apelante mantinha controle rigoroso do estoque de drogas disponível, conhecendo com precisão a quantidade de porções de cada valor (R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00), o que evidencia a habitualidade e profissionalização na atividade de tráfico. A referência ao “Gerente” revela, ainda, estrutura hierarquizada e organizada, afastando a tese de atuação isolada.

Em outro momento, o apelante enviou vídeo a
Jonathan
com a legenda
“Bora pra mais uma”
, no qual se visualiza substância análoga à maconha sendo pesada em balança digital, circunstância que comprova sua participação ativa em todas as etapas da cadeia de comercialização da droga, desde o recebimento e fracionamento até a venda ao consumidor final.

Em
22 de outubro de 2023
, o apelante enviou imagem com a legenda
“150$ matéria boa porém tá esfarelando”
, demonstrando que realizava avaliação técnica da qualidade do produto, mantendo contato constante com terceiros sobre aspectos da mercancia ilícita.

Em mensagens seguintes, afirmou:
“Ah, o ‘Gerente’ falou que vai trocar pra mim, duzentos e cinquenta grama”
e
“Não moço, esse ‘brau’ aqui não dá pra trabalhar com ele não, você é louco é, eu tô vendendo aqui, mas eu tô vendendo o dobro, entendeu, tipo assim, cinquenta eu tô mandando quase vinte grama, porque o trem tá palha, o trem está esfarelando”
.

Essas comunicações evidenciam que o apelante mantinha diálogo direto com o fornecedor (“
Gerente
”), solicitando substituição de produto defeituoso, bem como relatava estar vendendo entorpecente mesmo em condições adversas, o que comprova sua dedicação contínua à atividade criminosa.

Posteriormente, enviou mensagem informando:
“Troquei 200g”
, confirmando que obteve substituição do entorpecente, evidência de relação de confiança e habitualidade com o fornecedor.

Em
23 de outubro de 2023
, enviou:
“Tenho que pagar o homem / Pra pegar outra aqui / Tomei foi ré nessa última / Trocou só 200g”
, indicando dívida com o fornecedor e intenção de nova aquisição, o que confirma continuidade e permanência na prática delitiva.

No dia
24 de outubro de 2023
, um dia antes da prisão em flagrante delito, o apelante enviou diversas mensagens de texto a
Jonathan
, afirmando: “
Vou adiantar o assunto que quero falar com vc aqui / Gerente me ligou ontem / Povo tá com zuzum aqui / Invejosos / Falando que vão até mudar de quebrada / Aí o gerente vai me da uma oportunidade grande / Possivelmente vou pra frente dos trabalhos nessa quebrada / Isso acontecendo aí que o povo vai ficar com inveja mesmo / Eu precisava de um braço direito aqui / E esse braço tinha que ser vc / O gerente falou que ele não seleciona mercadoria / Pra ninguém / Mais pra mim. Apartir de hj ele vai selecionar só as tops e mandar pra mim
”.

Tais mensagens revelam, de forma absolutamente inequívoca, que o apelante não apenas se dedicava de forma habitual e profissionalizada à atividade de tráfico de drogas, mas também que estava ascendendo na hierarquia da organização criminosa, tendo recebido comunicação do “
Gerente
” de que assumiria posição de liderança na área de atuação (“
vou pra frente dos trabalhos nessa quebrada
”) e que passaria a receber apenas entorpecentes de qualidade superior (“
ele vai selecionar só as tops e mandar pra mim
”).

Ademais, o ora acusado manifestou a intenção de recrutar
Jonathan
para integrar a organização criminosa como seu “
braço direito
”, circunstância que evidencia não apenas a dedicação à atividade criminosa, mas também a participação ativa em estrutura criminosa organizada e hierarquizada.

Em seguida, o apelante enviou mensagens de texto a
Jonathan
, afirmando: “
Vou te explicar hj oq tá rolando aqui / Um dos cara que tá falando de mim aqui é o amarelo / Ele tá incomodado / Pk tô vendendo msm tanto que ele / Em tão pouco tempo / O cara tá puto / Gerente ontem me puxou na linha aqui / Ma uns mano do quadro / Eu pensei que era até b.o kkkk / Atendi num medo kkkk
”.

Referidas mensagens revelam que o recorrente vinha comercializando drogas com tal intensidade e eficiência que estava gerando incômodo e inveja em outros traficantes da região, circunstância que demonstra, de forma incontestável, a dedicação habitual e profissionalizada à atividade criminosa. Ademais, o acusado relata que foi “
puxado na linha
” pelo “
Gerente
” juntamente com outros membros da organização criminosa (“
uns mano do quadro
”), circunstância que comprova sua integração a estrutura criminosa organizada e hierarquizada.

Por fim, no mesmo dia
24 de outubro de 2023
, o apelante enviou vídeo a
Jonathan
, no qual se visualiza substância análoga a maconha sendo queimada, demonstrando a continuidade da atividade de tráfico até o dia anterior à prisão em flagrante delito.

Da análise detalhada do conteúdo dos diálogos transcritos no Relatório de Análise dos Dados Telefônicos, verifica-se, de forma absolutamente inequívoca e incontestável, que o apelante
SOSIMAR
se dedicava, de forma habitual, reiterada e profissionalizada, à atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas, não se tratando de conduta eventual, ocasional ou isolada, mas, sim, de verdadeiro meio de vida e fonte de subsistência.

Ademais, os depoimentos judiciais dos policiais civis
Rogério Alves de Souza
e
Lauro Evaner Correa
são convergentes, harmônicos e complementares, descrevendo com clareza a dinâmica da investigação e prisão de
SOSIMAR
, ocorrida em 25 de outubro de 2023.

Conforme relataram os depoentes, o casal
Sosimar
e
Anny Karoline
já vinha sendo monitorado no bairro Jardim Liberdade, em razão de fundadas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. As investigações indicavam que
Anny Karoline
realizava a comercialização no período diurno, enquanto
Sosimar
atuava à noite, conciliando a traficância com sua atividade de mecânico de motocicletas.

Ainda de acordo com os relatos, após a identificação do endereço do casal, a equipe passou a monitorar o local, constatando intensa movimentação típica de ponto de venda de entorpecentes. Os usuários faziam contato telefônico com
Sosimar
para solicitar drogas e eram orientados a buscá-las no imóvel, onde
Anny Karoline
realizava a entrega.

No dia 25 de outubro de 2023, os policiais visualizaram
Sosimar
chegando à residência, seguido por um veículo cujo condutor aparentava dirigir-se ao local para adquirir droga. Ao tentarem abordar esse usuário, ele acelerou em direção à equipe e fugiu. Na sequência, foi realizada a abordagem de
Sosimar
, que se deslocava para efetuar a entrega do entorpecente, sendo encontrada uma porção de droga em sua posse.

Durante as buscas na residência, foram localizadas diversas porções de maconha, aproximadamente sessenta papelotes de tamanhos variados, balança de precisão, facas com resquícios de droga, embalagens tipo zip lock e três envelopes plásticos com resíduos de entorpecente nos fundos do imóvel. A maior parte da droga estava no quarto do casal, em recipiente metálico guardado na sapateira.

Segundo relataram,
Sosimar
admitiu, informalmente, a prática da traficância, detalhando, inclusive, os valores cobrados – R$ 20,00 e R$ 50,00 – e assumiu a propriedade do material, embora, posteriormente, tenha tentado alegar que guardava a droga para terceiro.
Anny Karoline
, por sua vez, inicialmente negou envolvimento, sendo que nada foi encontrado em sua posse no momento do flagrante; contudo, as investigações a apontavam como responsável pela venda durante o dia.

Os depoentes destacaram que o local era conhecido como ponto de tráfico intenso, com dezenas de prisões anteriores, e que a atuação policial precisava ser rápida, devido à presença de olheiros e à grande movimentação na área, o que dificultava flagrantes prolongados. Diante do conjunto de elementos, ambos foram conduzidos à delegacia. (Relatórios de mídias, ID 317048508).

Da análise dos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia civil, verifica-se que ambos foram categóricos, coerentes e harmônicos ao afirmar que o apelante
Sosimar
vinha praticando o tráfico de drogas de forma habitual e profissionalizada, utilizando-se da residência onde morava como verdadeiro ponto de comercialização de entorpecentes, atuando em comunhão de esforços com sua companheira
Anny Karoline
.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais civis gozam de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto proferidos por agentes públicos no exercício regular de suas funções, sob o compromisso legal de dizer a verdade, e foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual, não havendo qualquer elemento nos autos que infirme ou coloque em dúvida a credibilidade das declarações prestadas.

Outro elemento probatório de fundamental importância para a demonstração da dedicação do apelante à atividade criminosa consiste na quantidade e natureza da droga apreendida, que, conforme atestado pelo Laudo Pericial de Constatação n.o 511.3.10.9151.2023.144088-A01 (ID 317048375), totalizou
530,30g (quinhentos e trinta gramas e trinta centésimos de grama) de maconha (
Cannabis sativa
L.), fracionada em 60 (sessenta) porções individualizadas e prontas para comercialização
.

A
quantidade de droga apreendida revela-se expressiva
e incompatível com a tese defensiva de que o apelante estaria apenas guardando o entorpecente para terceira pessoa, de forma eventual ou ocasional. Com efeito, a apreensão de mais de meio quilograma de maconha, já fracionada em sessenta porções individualizadas e prontas para venda, evidencia a existência de estrutura organizada e habitual de comercialização de entorpecentes, afastando a caracterização do tráfico eventual ou ocasional.

Ademais, o fracionamento da droga em porções de tamanhos variados, destinadas a diferentes perfis de consumidores, revela conhecimento técnico e experiência na atividade de mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância que corrobora a conclusão de que o apelante se dedicava de forma habitual e profissionalizada ao tráfico de drogas.

Além da expressiva quantidade de droga apreendida, foram encontrados, no interior da residência do apelante,
diversos petrechos típicos da mercancia ilícita de entorpecentes
, quais sejam:
balança de precisão; diversas embalagens tipo zip lock; duas facas com resquícios de droga; embalagens de tabletes de maconha vazias; e recipientes com resíduos da substância entorpecente
.

A existência de tais petrechos revela a profissionalização e habitualidade na atividade de tráfico de drogas, porquanto demonstra que o apelante dispunha de instrumentos específicos para o fracionamento, pesagem e embalagem do entorpecente, evidenciando conhecimento técnico e experiência na mercancia ilícita.

Sobre o tema, já se manifestou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 30
, de sua Jurisprudência Uniformizada:

“30. A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também
a existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Todos esses elementos, analisados em conjunto e contextualizados com as demais provas constantes dos autos, revelam, de forma absolutamente inequívoca, que
o apelante se

dedicava de forma habitual, reiterada e profissionalizada à atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas
, afastando, por completo, a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao reconhecer que a dedicação a atividades criminosas, o vínculo com organização criminosa e as circunstâncias do flagrante constituem fundamento suficiente para o afastamento da causa especial de diminuição de pena, conforme se verifica no seguinte julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BEM FUNDAMENTADA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial no qual o agravante busca a absolvição pela condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11 .343/06) ou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. A parte recorrida, em contraminuta, postula o não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do recorrente; (ii)
analisar se o agravante faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo é conhecido, sendo tempestivo e atendendo aos requisitos processuais necessários. 4 . O recurso especial, contudo, não pode ser provido, pois a condenação por tráfico de drogas está fundamentada em elementos suficientes, tais como a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas (69,46g de maconha e 45,43g de cocaína, em várias porções), além das circunstâncias do flagrante e vínculos do agravante com facção criminosa, conforme verificado na origem. 5.
Não é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11 .343/06), pois há nos autos elementos que demonstram a dedicação do agravante à atividade criminosa, como a quantidade expressiva de drogas e sua ligação com facção criminosa, além de condenação anterior por tráfico, o que afasta a figura do traficante eventual
. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ - AREsp: 2618191 BA 2024/0145145-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Nesse contexto, a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 mostra-se
plenamente justificada
, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida, no ponto em que afastou a incidência do tráfico privilegiado, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, que fixou a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II –
PREQUESTIONAMENTO
:

A título de prequestionamento, ressalto que, embora não se exija do julgador manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada (
ex vi
, TJMT, ApCrim n.o 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões recursais da defesa, por guardarem pertinência temática com as teses discutidas neste recurso, foram devidamente observados e considerados na fundamentação deste voto, encontrando-se, assim, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SOSIMAR DE SOUZA TEIXEIRA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1036830-53.2023.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026